Tribunal: TJDFT
Processo: 0744899-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. TEMPO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COOPERAÇÃO PROCESSUAL.

1. O pedido de renovação de consulta ao sistema BACENJUD deve ser analisado tendo em conta tanto a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, como também o tempo decorrido desde a última consulta, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2. Cabe ao Judiciário promover a razoável duração do processo em conformidade também com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação da dívida, constituindo, por isso, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

3. Demonstrado que a única consulta ao sistema BACENJUD ocorreu há mais de 5 (cinco) anos, mostra-se razoável a renovação da diligência ante a possibilidade de alteração da situação patrimonial do devedor.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.